Tribunal: STF
Processo: AO 2871
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Back Empreendimento Hotelaria e Lazer Ltda. em face da União, por meio da qual se insurge em face de ato do Conselho Nacional de Justiça que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar 0005905-10.2023.2.00.0000.



    A autora narra, em síntese, que:



    “Nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. nº 0023695-08.1999.8.24.0023), que tramita perante o 20º Juízo da Unidade Estadual de Direito Bancário de Florianópolis, um imóvel avaliado em R$ 26.452.594,00 foi impressionantemente arrematado pelo exequente por apenas e tão somente R$ 3.215.636,73 (DOC 03 - Evento 360, AUTOARREM). 



    [...]



    Não fosse a omissão do Exmo. Ministro Corregedor, todas as irregularidades teriam sido interrompidas no AI 5030427-51.2020.8.24.0000. No entanto, a sua passividade acabou por permitir que o reclamado desse continuidade, livremente, às suas atrocidades. 



    [...]



    Ainda que diversas vezes e por diversos modos tenha restado provado nos processos, não só a injustiça, como o enorme erro judicial que estava causando sérios prejuízos por permitir o processamento da execução pelo modo mais gravoso ao executado, o Exmo. Desembargador reclamado, insistentemente, manteve o infausto e irrisório valor da avaliação, no que resultou a arrematação por cerca de 10% do valor do imóvel no mercado (preço vil), e ainda condenou a autora por litigância de má-fé em razão da suposta “teimosia”.



    [...]



     FLAGRANTEMENTE ILEGAL A DECISÃO!!! Percebe-se claramente que o Exmo. Desembargador reclamado está conduzindo os processos de modo a atingir um resultado que, por razões que se desconhecem, insiste em impor prejuízo substancial à autora, em benefício do banco exequente. Observe-se a extensão das irregularidades no AI 5030427-51.2020.8.24.0000 (DOC 14C): a) Considerou incólume o interesse do agravante no julgamento do dito agravo de instrumento, quando já operada a coisa julgada formal a respeito da decisão de primeira instância que determinou o depósito do lance, o qual, mesmo sem a concessão do efeito suspensivo, repita-se, não foi realizado; b) NÃO considerou resolvida a arrematação, mesmo diante da ausência do depósito determinado em primeira instância, violando o art. 903, § 1º, III, CPC; c) NÃO considerou desistente, tampouco remisso o arrematante (agravante), mesmo sem o pagamento do preço ofertado, desvirtuando o art. 897 do CPC; d) Considerou suspensa a decisão do Juiz de primeira instância, mesmo ele próprio (relator) tendo negado o efeito suspensivo no AI em julgamento; e) Atuou como legislador positivo ao determinar que fosse realizada NOVA INTIMAÇÃO da ‘casa bancária’ para o depósito do lance, para, somente a partir de então, e, desde que novamente descumprida a ordem, ‘reconhecer o decurso de prazo para tal determinação’.



    [...]



    A atuação do Exmo. Desembargador reclamado revela uma série de comportamentos que comprometem gravemente a integridade e a imparcialidade do sistema judiciário. A negligência na análise das provas e a conivência com nulidades processuais indicam falta de diligência e responsabilidade que são inaceitáveis para um magistrado. O desvirtuamento da verdade processual e a indução de seus pares ao erro demonstram intenção deliberada de conduzir o resultado dos processos, o que abala os princípios de justiça e da equidade que devem nortear a magistratura. 



    [...]



    Portanto, a omissão do Corregedor Nacional de Justiça, ao não dar o devido andamento à reclamação administrativa contra magistrado, caracteriza ato passível de correção pelo Poder Judiciário, em especial a Suprema Corte, vocacionada a tutelar princípios e garantias fundamentais violados por ilegalidade, abuso de poder ou inação funcional.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e, no mérito, a procedência da ação originária para “anular todos os atos apontados como inconstitucionais e ilegais, condenando-se a ré ao pagamento dos honorários advocatícios, custas processuais e as mais cominações de estilo”. 



    Após, a autora, por meio da Petição 112.095/2024 (eDoc. 51), apresentou requerimento para apreciação do pedido de Tutela de Urgência formulado na Petição Inicial, ao argumento de que “inúmeras inconstitucionalidades cometidas pelo Exmo. Desembargador reclamado permitiram a arrematação por preço vil, dentre elas, uma ostensiva e incontestável imparcialidade, nulidade esta insanável que já foi afastada em inúmeros precedentes dessa Egrégia Suprema Corte (a exemplo do HC 193726, no qual anulou-se as condenações viciadas e permitiu a candidatura do atual Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva)”. 



    Citada para apresentar contestação, a União sustentou, em síntese, que (eDoc. 55):



    “Trata-se de ação originária, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, proposta por BACK EMPREENDIMENTO HOTELARIA E LAZER LTDA. em face da UNIÃO, objetivando a reforma das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos da Reclamação Disciplinar n. 0005905-10.2023.2.00.0000 – por meio das quais determinou o arquivamento sumário do referido expediente, movido em desfavor do Desembargador Jaime Machado Júnior, integrante da 3ª Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), e indeferiu o processamento de embargos de declaração opostos contra tal ordem –, bem como a anulação dos atos reputados contrários ao ordenamento jurídico. 



    […]



    Como visto, cuida-se de ação originária em face de deliberação negativa oriunda do CNJ, que ordenou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar n. 0005905-10.2023.2.00.0000 e não conheceu dos aclaratórios manejados pela reclamante em face da referida determinação. 



    […]



    No caso vertente, contudo, o instrumento procuratório juntado aos presentes autos (eDOC 2) não foi acompanhado do contrato social da requerente, que corresponde ao documento constitutivo da pessoa jurídica, no bojo do qual, dentre outras cláusulas, deve haver a indicação das pessoas incumbidas da administração empresarial, dos seus poderes e de suas atribuições, nos termos dos arts. 997, VI, e 1.054 do CC. 



    [...]



    Caso seja regularizado o vício processual apontado no item precedente, o polo passivo impugna o pleito, formulado pela requerente, de outorga da justiça gratuita. 



    18. Nos termos dos arts. 98, caput, e 99, § 3º, do CPC, o direito à gratuidade de justiça é reservado aos sujeitos que comprovem a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira deduzida tão somente por pessoas naturais. 



    19. In casu, tratando-se de pedido de assistência judiciária gratuita deduzido por pessoa jurídica, mostra-se indispensável a prova, por parte da suplicante, da sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.



    […]



    Nesse contexto, é possível vislumbrar que a demanda em análise possui conteúdo econômico imediatamente aferível, de sorte que, nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa deve equivaler ao montante do ato controvertido (importância pela qual restou arrematado o imóvel indicado na peça de ingresso – R$ 3.215.636,73), não merecendo prevalecer o quantum ínfimo de R$ 1.000,00 atribuído à lide (pág. 28 do eDoc. 1). 



    30. Logo, a UNIÃO requer seja determinada a correção do valor dado à causa, a fim de que corresponda à quantia de R$ 3.215.636,73 (eDoc. 6), devidamente atualizada, com a subsequente ordem de recolhimento complementar das custas processuais, sob pena de indeferimento da peça inaugural, com fulcro nos arts. 292, II e § 3º, 293, 319, V, 321 e 337, III, do CPC. 



    […]



    No caso dos autos, depreende-se da peça vestibular que a parte autora pretende, por meio da Reclamação Disciplinar n. 0005905-10.2023.2.00.0000, modificar o teor de diversas decisões judiciais prolatadas, em sede recursal, sob a relatoria do Desembargador Jaime Machado Júnior, integrante da 3ª Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC). 



    […]



    De acordo com a iterativa jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, cabe ao CNJ apenas o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da CF), não tendo a Constituição da República lhe atribuído competência para invalidar ou rever ato de natureza jurisdicional. 



    […]



    À vista dessas considerações, infere-se que cabe à parte interessada manejar os meios de impugnação pertinentes, previstos no ordenamento jurídico, para externar o seu inconformismo em relação a decisões judiciais. 



    41. Vale dizer, a interposição de recurso consubstancia a via adequada para impugnar pronunciamentos jurisdicionais que lhe sejam desfavoráveis, não servindo a Reclamação Disciplinar como sucedâneo recursal.”



    A autora apresentou réplica à contestação, nos seguintes termos (eDoc. 58):



    “A União sustenta que o Supremo Tribunal Federal aplica uma interpretação restritiva ao art. 102, I, "r", da Constituição Federal, afirmando que a Corte não deve julgar ação que questiona uma “deliberação negativa” do Conselho Nacional de Justiça, em razão da suposta ausência de lesividade. 



    No entanto, tal entendimento, para além de já ter sido superado, não se aplica ao caso em análise, que não se limita a questionar uma decisão negativa do CNJ, mas sim discutir a inércia do Conselho em (i) apurar infrações disciplinares graves e (ii) buscar a reparação de substanciosas violações constitucionais no âmbito da atuação jurisdicional. 



    Em situações como a presente, a próprio Suprema Corte entende que tem o dever de examinar a conformidade das decisões administrativas do CNJ com os preceitos constitucionais, especialmente quando há flagrante omissão no cumprimento do papel do Corregedor Nacional, assim como do próprio Conselho Nacional de Justiça como órgão de controle ético e disciplinar dos membros integrantes do Poder Judiciário.



    […]



    Não houve, em momento algum, a alegação de falsidade da certidão simplificada emitida pela Junta Comercial (eDoc. 3), na qual se verifica claramente que o sócio outorgante da procuração detém 99% das cotas sociais da empresa. 



    A referida certidão é documento público, goza de fé pública e comprova a regularidade da representação processual por força do art. 405 do Código de Processo Civil (CPC), pouco importando a data em que foi emitida. 



    A autora não tem que provar o que já resta provado nos autos, mas a União tem que demonstrar que um documento público, com fé pública, supostamente não representa mais a verdade.



    […]



    Quanto à impugnação da justiça gratuita, importa registrar que a União não apresenta qualquer elemento idôneo para justificar o indeferimento da benesse, limitando-se a impugnar de forma genérica o pedido, em total desrespeito à previsão constitucional que garante o acesso à Justiça, inclusive negligenciando ao ponto de alegar a inexistência de documento anexado pela autora.



    Alega a ré que a autora deveria ter juntado aos autos extrato bancário para comprovar a sua situação. Bastava atentar-se para o eDoc. 46 para perceber que a autora juntou não só a comprovação de que desde 2022 teve sua conta bancária encerrada, mas também demonstrativos de que foi deferida a justiça gratuita em inúmeros processos em que a autora também é parte, o que atesta sua situação econômica já reconhecida pelo próprio Judiciário e justifica a extensão do benefício. 



    […]



    A impugnação ao valor da causa é igualmente desarrazoada. Isso porque a quantia inicialmente atribuída (R$ 1.000,00) reflete o caráter qualitativo e não quantitativo da ação, em que se busca, principalmente, a proteção e a garantia de direitos fundamentais. Como já exposto, a presente demanda é movida em defesa de valores essenciais ao funcionamento do sistema jurídico, como a salvaguarda dos princípios constitucionais e a imparcialidade do magistrado que irá dizer o direito. 



    […]



    Diante das inúmeras provas colacionadas e da relevância das matérias trazidas à análise dessa mais alta Corte, resta claro que o pleito da autora é legítimo e necessário para garantir a integridade do sistema judiciário e a proteção de seus direitos fundamentais.”



    Na Petição 145.446/2024 (eDoc. 60), a autora reitera, mais uma vez, o pedido de tutela de urgência.



    É o relatório. Decido.



    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Conforme já me manifestei em outros casos (v.g.: MS 35.918-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 28/05/2020; MS 37.948, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 17/11/2021), não encampo a orientação segundo a qual se assenta a incompetência desta SUPREMA CORTE em decorrência da simples ausência de deliberação positiva por parte do Conselho Nacional de Justiça.



    Isso porque não se pode, de forma indistinta, simplesmente negar a competência originária do STF para conhecimento de ações que envolvam atos do CJN de "conteúdo negativo". Na verdade, é necessário fazer a distinção entre as hipóteses em que: (i) o CNJ, no exercício da atividade de controle dos atos administrativos do Poder Judiciário, promove a revisão administrativa dos atos dos Tribunais e os mantém (nega provimento aos recursos). Nesse caso, há efetiva atuação do CNJ e é a sua decisão que passa a produzir efeitos jurídicos. Fixa-se, por isso, a competência originária do STF para o conhecimento de ação que visa invalidá-lo; e (ii) o CNJ simplesmente não conhece do expediente de revisão dos atos dos Tribunais locais. Nesse caso, parece razoável compreender que o CNJ negou sua atribuição para atuar, o que faz prevalecer, em sua inteireza, o ato do Tribunal que se pretendia rever e que, portanto, deve ser objeto de pedido de invalidação pela via processual correta e perante o juízo competente (Justiça Comum Federal ou Estadual). Quanto muito, remanesce competência originária do STF apenas para fazer o controle judicial do ato do CNJ nos limites de sua atuação, ou seja, aferir se era ou não o caso de conhecimento do pedido de revisão. No caso concreto, a presente ação visa reformar decisão proferida pelo CNJ que determinou o arquivamento sumário de reclamação disciplinar.



    E, para regularização da relação processual, deverá a pretensão ser direcionada contra o Conselho Nacional de Justiça, como verificado em casos similares.



    Em que pese a juntada de procuração (eDoc. 2) e de certidão da Junta Comercial (eDoc. 3), observo que, diante da ausência do ato constitutivo da pessoa jurídica, não restou demonstrada a regularidade da representação processual, nos termos do art. 75, VIII, do CPC, de acordo com o qual as pessoas jurídicas são representadas em juízo, ativa e passivamente, "por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou, não havendo essa designação, por seus diretores". 



    Relativamente ao pedido de justiça gratuita, nos termos da Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.



    Dessa forma, ausente comprovação nos autos da alegada hipossuficiência econômico-financeira da empresa demandante, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.



    Por outro lado, consigno que o valor da causa, corolário incontornável, deve se apresentar congruente, observados, sempre que possível, os correspondentes proveito ou benefício econômicos, mesmo que aferíveis de modo indireto, com o conteúdo econômico do objeto da ação. No entanto, ao contrário do alegado pela União, no caso concreto não é possível aferir conteúdo patrimonial da específica pretensão de procedência de reclamação disciplinar perante o CNJ, de modo a mensurar o proveito econômico decorrente do acolhimento desta pretensão. Desse modo, não procede a impugnação ao valor da causa.



    Superados todos esses pontos, passo à análise do mérito.



    Não merece acolhida a pretensão da Autora.



    No caso concreto, o CNJ determinou o arquivamento sumário de reclamação disciplinar proposta pela Back Empreendimentos Hotelaria e Lazer Ltda. – ME, ora autora, com base nos seguintes fundamentos:



    “1. Cuida-se de reclamação disciplinar, com pedido de liminar, formulada por BACK EMPREENDIMENTOS HOTELARIA E LAZER LTDA - ME em face do Desembargador JAIME MACHADO JUNIOR, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    [...]



    2. Nos termos do entendimento do Conselho Nacional de Justiça, é inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que os magistrados tenham descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura.



    Da análise da inicial apresentada, nota-se que a irresignação se refere a exame de matéria estritamente jurisdicional, uma vez que diz respeito a discordância acerca de decisões judiciais desfavoráveis à parte reclamante, que foram proferidas pelo reclamado nos autos do Agravo de Instrumento nº 5030427-51.2020.8.24.0000, relacionado à execução de título extrajudicial, Processo nº 0023695-08.1999.8.24.0023. 



    Nesse sentido, verifica-se que a parte reclamante, utilizando-se desta reclamação disciplinar como sucedâneo recursal, pretende que esta Corregedoria Nacional reexamine os autos do processo em causa, para averiguar o acerto do tanto decidido pelo Desembargador reclamado. 



    Em casos como esse, em que a irresignação se refere a exame de matéria exclusivamente jurisdicional, no qual se aponta suposta infração disciplinar a magistrado por suposto equívoco no exercício da sua competência judicante, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça. 



    [...]



    3. Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das presentes no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.



    [...]



    Mesmo invocações de erro de julgamento ou erro de procedimento não se prestam a desencadear a atividade correcional, salvo exceções pontualíssimas das quais se verifique de imediato, infringência aos deveres funcionais pela própria teratologia da decisão judicial ou pelo contexto em que proferida esta, o que também não se verifica na espécie. 



    Aliás, eventual divergência na interpretação ou aplicação da lei não torna o ato judicial, por si só, teratológico, muito menos justifica a intervenção correcional. 



    [...]



    4. Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, I, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, determino o arquivamento sumário do presente expediente, com baixa.” (eDoc. 43)



    Opostos embargos de declaração, o CNJ não conheceu do recurso por ausência de previsão legal e regimental quanto ao seu cabimento na esfera administrativa, nos termos de decisão assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JURISDICIONAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. ARQUIVAMENTO.” (eDoc. 45)



    Da análise dos autos, não é possível extrair qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão do CNJ que, ao não conhecer dos embargos de declaração, ratificou a determinação de arquivamento sumário da reclamação disciplinar, sob o fundamento de que o órgão não serve como instância recursal, estando sua atribuição adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, em fiel observância ao art. 103-B, § 4º, da CF/88.



    A conclusão adotada pelo Conselho Nacional de Justiça parte da premissa que deve nortear a atuação daquele órgão, pois, conforme já registrei anteriormente, a definição dos limites constitucionais das importantes competências administrativas do CNJ é imprescindível para o bom funcionamento do órgão e para manutenção de sua legitimidade constitucional, salientando-se que suas competências originárias, assim como ocorre há mais de 210 anos em relação à Corte Suprema Americana e há mais de 120 anos em relação às competências originárias do Supremo Tribunal Federal, são taxativamente previstas pelo texto constitucional, pois as competências originárias dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário exigem previsão expressa e taxativa, conforme princípio tradicional nascido com o próprio constitucionalismo norte-americano em 178 7 e reconhecido no célebre caso Marbury v. Madison (1 Cranch 137 - 1803) e entre nós, desde o início da República (RTJ 43/129, 44/563, 50/72).



    Esse foi o princípio adotado pelo Congresso Nacional ao editar a EC 45/04, e estabelecer as competências originárias do Conselho Nacional de Justiça, somente no âmbito de atuação administrativa, e tornando-as excepcionais, inclusive em relação à autonomia dos tribunais, permitindo o controle jurisdicional a ser exercido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e não as confundindo com o exercício da função jurisdicional pelos juízes e tribunais, nem tampouco autorizando qualquer tipo de invasão nas competências fixadas aos demais órgãos e Instituições do Estado, mantendo-se, dessa maneira, a independência e harmonia entre os Poderes como princípio basilar da República protegido por diversos mecanismos de controles recíprocos que precisam, efetivamente, ser utilizados evitando dessa forma, a tentativa de criação inconstitucional de mecanismos que induzam a possibilidade de guerrilha institucional (Direito Constitucional. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2020, capítulo 10).



    Tem-se, então, que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder ao extinguir, liminarmente, a reclamação disciplinar.



    Essa atuação, aliás, está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que “como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 2.611 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 03/05/2023). No mesmo sentido, cito: AO 2.659 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; e AO 2.613, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2024.



    Por fim, importante a ressalva de que, ao contrário do que alegado pela autora, a reclamação disciplinar, de fato, foi proposta com o claro objetivo de refutar os fundamentos de decisões jurisdicionais prolatadas nos autos do Processo de Execução de Título Extrajudicial 0023695-08.1999.8.24.0023, tendo por finalidade central “afastar o Desembargador reclamado de suas funções nos autos dos agravos de instrumento 5030427-51.2020.8.24.0000 e 5003474-45.2023.8.24.0000, na apelação 5000828-82.2020.8.24.0092, bem como de todas as insurgências que poderão advir relativamente à execução de título extrajudicial 0023965-08.1999.8.24.0023”, além da “anulação do acórdão proferido no AI 5030427-51.2020.8.24.0000 e da avaliação produzida na referida execução” (eDoc. 41, fl. 18). 



    Ou seja, a parte se valeu dos meios jurisdicionais adequados para o fim de tentar afastar os alegados fundamentos teratológicos objeto da reclamação disciplinar, não havendo, portanto, que se falar em competência do Conselho Nacional de Justiça para aferir o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.



    No que concerne aos honorários advocatícios, caracterizada a sucumbência e considerando o valor ínfimo dado à causa, condeno a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago em favor da parte ré, que ora arbitro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015.



    Assentado que a parte se insurge contra ato proferido pelo CNJ, retifique-se a autuação a fim de constar o Conselho Nacional de Justiça no polo passivo da ação.



    Em caso de interposição de Agravo Interno, proceda-se à regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente